Tribunal: STF
Processo: ARE 1320554
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ/AM), assim ementado (e-STJ, fl. 652):
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS - TRANSFERÊNCIA DO PRESO - CONTINUIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA - PROXIMIDADE DA FAMÍLIA - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO MAGISTRADO - IMPROVIMENTO.
    -A transferência do preso para unidade prisional próxima dos familiares não constitui direito subjetivo reeducando, apto a prevalecer sobre o juízo de oportunidade e conveniência do magistrado da execução, que pode deixar de recebê-lo, sobretudo, quando comprovada a superlotação na unidade prisional, a ausência de vaga e do interesse público de assegurar condições de continuidade adequada ao cumprimento da pena imposta.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende sucintamente a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional, sustentando que o acórdão violou o art. 1°, inciso III, e o art. 5°, inciso LXIX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 674/683).
    Argumenta que o mencionado juízo de discricionariedade para a transferência do preso é limitado “e deve seguir os requisitos estabelecidos por esse Supremo Tribunal Federal no HC 105.175/SP”.
    Acrescenta que o Tribunal a quo não efetivou os direitos amparados pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia da integridade moral dos presos em virtude da suposta precariedade da Unidade Prisional de Tabatinga, muito embora “a administração penitenciária local é a mais competente para indicar as condições do cárcere”. Para tanto, dispõe que “A direção do estabelecimento penal já informou por quatro vezes que pode receber o apenado sem maiores problemas. O estabelecimento possui lotação 0,9% maior que a capacidade, enquanto a taxa de ocupação nacional é de 169%, sendo que a Região Norte chega a ter 183% de ocupação. Já a unidade prisional que o Recorrente está custodiado — Cadeia Pública de Jovens e Adultos do Pará - tem capacidade para 606 presos, mas possui 890 custodiados, déficit de 47%, 50 vezes maior que a casa penal de Tabatinga”.
    Aduz, ainda, que “a única possibilidade de não atendimento de tantos direitos do apenado seria a partir da absoluta impossibilidade de recebimento, o que não acontece no caso”, sendo certo que “a permanência do preso em um calabouço muito pior e mais lotado que a prisão que pretende ir e, longe de sua família e de seu meio social, ignora a finalidade da Execução”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido, a fim de que o recorrente “seja transferido para a Unidade Prisional de Tabatinga-AM, próxima de seu seio familiar”.
    Transcorrido o prazo legal, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP/AM), não apresentou suas contrarrazões (e-STJ, fl. 698).
    O recurso foi inadmitido ao único fundamento de que, uma vez verificado que o recorrente “pretende revisitar matéria de fato e/ou as provas produzidas na origem”, incide o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 699/700).
    No Agravo, a parte recorrente anota que não incide o óbice apontado pela decisão agravada, pois objetiva a mera revaloração de provas, na medida em que “não se pretende que a Corte Constitucional reexamine provas, mas apenas decida sobre matérias iminentemente de direito: - Violação aos arts. 1°, inc. III, e 5°, inc. LXIX da CF/88 e à jurisprudência dessa Corte, sobretudo ao HC 105.175/SP, que estabelece requisitos para a concessão de transferência de estabelecimento prisional”. Ao final, pede o recebimento e provimento do Agravo para se conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, bem como “a intimação da data da Sessão de Julgamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, tendo em vista que o primeiro subscritor deseja realizar Sustentação Oral” (e-STJ, fls. 715/719).
    Em suas contrarrazões, o MP/AM pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo, pois “a possível análise do pleito do Recorrente demandaria, necessariamente, um revolvimento das provas já constantes nos autos”, motivo pelo qual não haveria se falar em mera revaloração jurídica de fatos, e, consequentemente, “é forçoso admitir que não assiste razão ao Agravante nos argumentos trazidos a lume com o fito de rever a individualização da pena, o que implicará necessariamente o reexame de provas” (e-STJ, fls. 728/731).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 662/671), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/AM (e-STJ, fls. 689/696), não foi admitido pela Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 701/702). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 710/714), o qual, após receber as contrarrazões do MP/AM (e-STJ, fls. 722/727), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 732). Perante o Tribunal da cidadania, foi negado provimento ao AResp ao argumento de que “Em que pese às alegações da defesa de ausência de demonstração de que as condições da unidade prisional sejam diferentes das demais, o deslinde da controvérsia demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, inviável chegar-se à conclusão diversa das instâncias ordinárias” (e-STJ, fls. 746/747). Essa decisão foi atacada através de Agravo Regimental (e-STJ, fls. 751/755), o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Sexta Turma do STJ (e-STJ, fls. 778/782), e cujo acórdão foi assim ementado (e-STJ, fl. 777):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a transferência do apenado para comarca próxima de seus familiares não constitui direito absoluto, devendo obedecer ao juízo de conveniência e oportunidade do magistrado.
    2. No caso, apontada pelo Juízo da Execução da comarca receptora a impossibilidade de recebimento de novos presos, encontra-se a decisão combatida devidamente fundamentada, não cabendo a esta Corte superior desconstituir tal entendimento.
    22021. Agravo regimental improvido.”
    Referido acórdão transitou em julgado em 30/3/2021 (e-STJ, fl. 787).
    O feito foi a mim distribuído em 22/4/2021 (eDoc. 13).
    É o relatório. DECIDO.
    De início, considerando se tratar de julgamento monocrático, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE - fato que, nos termos da consolidada jurisprudência do STF, não representa qualquer violação ao princípio da colegialidade -, descabe falar na necessidade de intimação da defesa para que seja viabilizada a realização de sustentação oral.
    Dito isso, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, vislumbra-se que a decisão impugnada pela via do Agravo em Execução, proferida em 11/11/2019, indeferiu o pedido de recambiamento aos seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 542/544): 
    “Em análise ao que consta do caderno processual, verifico que o juízo federal da 3ª vara da seção judiciária do Estado do Pará, com base apenas em expediente emitido pelo subdiretor da unidade prisional de Tabatinga, declinou da competência para esse juízo o procedimento de execução da pena infligida ao senhor Miguel Angel Retis Passos.
    Ocorre que a informação apresentada pelo supracitado servidor não está correta, uma vez que a unidade prisional de Tabatinga, com capacidade para 108 (cento e oito) detentos, possui atualmente 128 (cento e vinte e oito) presos, encontrando-se, portanto, superlotada, com as celas abarrotadas. Para se ter uma ideia da situação caótica do estabelecimento, as presas do sexo feminino se encontram custodiadas na sala destinada ao berçário, uma vez que não há mais celas disponíveis. 
    Em acréscimo, após a última inspeção realizada por esse juízo nesse mês, verificou-se a existência de infiltrações na unidade, o que demonstra a precária estrutura do local.
    Ademais, estão lotados nessa Comarca apenas 06 (seis) servidores da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, reforçando a situação grave por que passa o referido estabelecimento, o qual não dispõe de estrutura física e de pessoal para promover a segurança dos presos e o exercício de todas as garantias constitucionalmente estabelecidas aos custodiados.
    Ressalto que a unidade prisional de Tabatinga se destina a atender a demanda da região do Alto Solimões, abrangendo presos de comarcas vizinhas, como Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Iça e Tonantins, as quais não possuem unidade prisional adequada, bem como da subseção judiciária da Justiça Federal em Tabatinga.
    Desse modo, o Estado do Amazonas não vem fornecendo a estrutura mínima adequada para se garantir a dignidade dos detentos que aqui se encontram cumprindo pena ou em prisão cautelar, conforme se pode verificar pelos relatórios de inspeção ao estabelecimento realizados por esse juízo desde que assumiu a titularidade desta unidade jurisdicional em janeiro de 2019, os quais estão devidamente cadastrados no site do Conselho Nacional de Justiça. 
    Noutro vértice, é cediço que o preso tem direito a cumprir a reprimenda próximo aos seus familiares, a fim de otimizar o objetivo máximo do Direito Penal que é a ressocialização. Todavia, a superlotação carcerária e a falta de condições adequadas ao cumprimento da pena são circunstâncias que excepcionam o referido direito, conforme o pacifico entendimento pretoriano, como se atesta pela leitura dos arestos assim sumariados:
    [...]
    Em acréscimo, destaco que o Provimento n° 309/2017, da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas consiste na norma disciplinadora das transferências e recambiamentos no Estado, o qual estabelece em seu artigo 1° que os presos condenados a mais de 12 (doze) anos de reclusão, nos casos de crime comum, e a 8 (oito) anos de reclusão, nos casos de crime hediondo, serão transferidos a uma das unidades prisionais da capital, conforme a redação a qual passo a transcrever:
    [...]
    Desse modo, uma vez que a unidade prisional de Tabatinga não dispõe de estrutura física e de pessoal para suportar o cumprimento de penas bastante elevadas como a do caso concreto, o senhor Miguel Angel Passos cumpriria a reprimenda na Comarca de Manaus, uma vez observado o procedimento previsto no Provimento n° 309/2017, de modo que continuaria distante dos familiares, não se atendendo ao fim da transferência.
    Ressalto uma vez mais que a informação de que há vagas no estabelecimento prisional em Tabatinga não condiz com a verdade, conforme atestado por esse juízo durante as inspeções mensais à unidade desde março de 2019, bem como de acordo com o ofício da Secretaria de Administração Penitenciária acostado aos autos (movimentação 32). Por tal razão, esse juízo determinou a extração de cópia dos autos e remessa ao Ministério Público para as providências pertinentes, de acordo com o despacho constante da movimentação 15 dos autos.
    Diante do exposto, em consonância à manifestação ministerial (mov.12), não havendo vagas na unidade prisional de Tabatinga, indefiro o pedido de recambiamento do preso Miguel Angel Retis Passos, de sorte que determino a imediata remessa dos presentes autos de execução penal ao juízo federal de origem.”
    Já no julgamento do Agravo em Execução (e-STJ, fls. 556/575), o Tribunal de Justiça estadual, como visto, negou-lhe provimento nos termos do voto do eminente Desembargador Relator, o qual restou assim fundamentado (e-STJ, fls. 653/656): 
    “[...] Feita a digressão, em que pesem os argumentos do Agravante, inexistem motivos e fundamentos outros, aptos a modificar o indeferimento da transferência do Agravante para continuar cumprindo pena, na cidade de Parintins, porque está em condições prediais precárias, além da superlotação comprovada e confirmada.
    Então, a transferência do Agravante não constitui direito subjetivo do preso, quer seja por invocação constitucional da dignidade da pessoa humana, para garantir a integridade física, ou para que tenha a visita de familiares e a assistência deles.
    Aliás, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória em que foram observados todos os princípios constitucionais do condenado. A remoção pretendida pode ser indeferida e o preso continuar a cumprir pena no Juízo da condenação, porque esta decisão se submete ao crivo do juízo de conveniência e oportunidade do magistrado estadual, que não está adstrito ao recebimento do condenado por sentença de Juízo federal, como se passa in caso. 
    Sobretudo, a agravado está calcado em informações detalhadas e certidão da inspeção por ele realizada, in loco, acompanhada pelo advogado do Agravante. Logo, sua decisão não contém máculas e não merece retoques.
    Por outro prisma, não seria mais digno receber o reeducando e, sob sua jurisdição, deixar de oferecer melhores condições para continuar o cumprimento da pena.
    Nesse entendimento, colaciono, em parte, a palavra do Parquet de segunda instância:
    [...]
    Acrescento que a permanência do apenado sob jurisdição do Juízo da Execução de Belém/PA é providência de medida adequada para resguardar a ordem e o interesse público, já que o crime pelo qual foi condenado o Agravante é hediondo.
    O município de Tabatinga/AM é fronteiriço ao país de origem do Agravado e, como bem observou o Ministério Público, existe risco de fuga e de que a pena não seja cumprida sob os preceitos estabelecidos pela lei, quando há carência de pessoal, considerando, ainda, a periculosidade do reeducando o e o tempo de cumprimento de pena.
    Diante do exposto acima, consoante o parecer ministerial, julgo improvido o Agravo em Execução Penal e mantenho a decisão do agravada, em toda a integralidade.
    É como voto.”
    Destarte, efetivamente, o TJ/AM, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, indeferiu o pedido de recambiamento em função de a transferência do preso não constituir direito subjetivo e porque tal decisão submete-se ao crivo do juízo de conveniência e oportunidade, merecendo relevo a ponderação de elementos como a superlotação, as condições estruturais da unidade prisional local e o interesse público de assegurar condições de continuidade adequada ao cumprimento da pena imposta.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, na Lei 7.210/84, em Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e em Provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça dos respectivos Tribunais envolvidos, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, conforme muito bem pontuado pelas instâncias inferiores, é inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente